Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711559-80.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDOS: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA BARROS, JORGE IGOR BARROS GOMES, ISABELLE LORRANE BARROS GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Quando se trata de seguro de vida, se mostra abusiva a cláusula contratual que limite ou restrinja o pagamento de indenização no contrato de seguro em caso de morte, com fundamento no artigo 3o, §2o e artigo 51, IV, ambos do CDC, tendo em vista que acaba por contrariar a própria finalidade do seguro, diferentemente do que ocorre no seguro de automóvel. 2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula 620: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.” 3. A negativa administrativa ao pagamento do seguro, por si só, não configura falha na prestação do serviço, apta a configurar o dano moral. 4. Recursos não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, ao determinar a cobertura securitária em situação expressamente excluída do contrato (agravamento intencional do risco – embriaguez ao volante). Sustenta que as condições gerais da apólice são suficientemente claras ao estabelecer que os eventos ocorridos em consequência de “quaisquer alterações mentais, direta ou indiretamente consequentes do uso de álcool [...]” estão expressamente excluídos da cobertura de morte por acidente (Cláusula 4.2, alínea “c”). Aduz que o segurado falecido, quando do óbito, encontrava-se com alta concentração etílica em seu organismo, mais precisamente 19,2 dg/L (dezenove vírgula dois decigramas) de álcool em seu sangue. Assevera, ainda, que a jurisprudência do STJ é assente que a exclusão da cobertura no caso de ingestão de álcool depende da prova de que a embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, mesmo considerando-se o teor do enunciado da Súmula 620/STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Abusividade da recusa de cobertura fundamentada no agravamento do risco pela embriaguez do segurado, uma vez que, no seguro de vida, o agravamento de risco é inerente a essa modalidade de contratação, ressalvada a hipótese de suicídio durante o período de carência, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1878338/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030